Tribunal: TJDFT
Processo: 0003528-83.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A conduta social deve ser compreendida como o comportamento do agente no meio familiar e social em que vive. No caso dos autos, é circunstância que desabona sua conduta social o fato de o embargante ter praticado o atual delito quando cumpria pena anterior em prisão domiciliar, a evidenciar desprezo para com o cumprimento das condições impostas pela Justiça e a vocação para a vida ociosa.

2. Recurso conhecido e desprovido.